Tribunal: TJES
Processo: 5000416-57.2023.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000416-57.2023.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
RECORRIDO: LEIA INACIO MAMEDE DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo n° 5000416-57.2023.8.08.0007

Recorrente(s):
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

Recorrido(s):
LEIA INACIO MAMEDE DA SILVA

Juízo de origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Baixo Guandu

Juiz Sentenciante:
Dr. Bruno Silveira de Oliveira

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. CRITÉRIO TEMPORAL. OMISSÃO ESTATAL QUANTO ÀS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO E OPÇÃO DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE AUTOMATICIDADE. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança proposta por LEIA INACIO MAMEDE DA SILVA contra o MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU com o objetivo de obter a implementação e o pagamento retroativo de benefícios funcionais (progressão por letras, adicional por tempo de serviço e gratificação por assiduidade). Alega a autora que é servidora efetiva desde 16/12/2009 e que a Administração Municipal deixou de promover as progressões e adicionais nos prazos legais, acarretando defasagem salarial. Sustenta que a inércia do Município em realizar as avaliações de desempenho previstas na Lei nº 2.946/17 não pode obstar seu direito à ascensão na carreira pelo critério temporal. Busca a implementação do salário correspondente ao Nível I, Letra D, e o pagamento de R$ 40.002,61 a título de retroativos.

2.
O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos:
"III) DECLARAR o direito do requerente às progressões salariais por letras... Progressão para Letra B a partir de 16/12/2015; Letra C a partir de 16/12/2018; Letra D a partir de 16/12/2021; Progressão para Letra E a partir de 16/12/2024; IV) CONDENAR o MUNICÍPIO... ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes: A) Da progressão salarial... B) Do adicional por tempo de serviço... C) Da gratificação por assiduidade, para as parcelas não prescritas (a partir de 01/07/2020...)."
.

3.
Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: a) nulidade da sentença por divergência entre o entendimento do juiz leigo e o juiz natural da causa; b) ocorrência de julgamento extra petita, pois a condenação incluiu a progressão para a Letra "E", marco não pleiteado na inicial; c) impossibilidade de concessão automática da gratificação por assiduidade, alegando que os artigos 67 e 68 da Lei nº 1.408/90 exigem requerimento expresso e opção formal do servidor pela conversão da licença-prêmio em pecúnia.

4.
Não houve apresentação de contrarrazões, apesar da regular intimação da parte autora para o referido fim.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5.
Há três questões centrais em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em vício extra petita ao conceder a progressão para a Letra "E"; (ii) determinar se a gratificação por assiduidade possui natureza de concessão automática ou se depende de requerimento e opção do servidor; e (iii) avaliar a validade da sentença proferida por juiz leigo em face de suposta divergência com o entendimento do juiz togado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
Preliminarmente, rejeito a tese de nulidade por divergência interpretativa entre juiz leigo e juiz natural. O projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo foi devidamente homologado pelo juiz de direito, passando a constituir ato judicial do magistrado togado, que possui plena autonomia para adotar ou não o projeto submetido, inexistindo vício passível de nulidade.

7.
Assiste razão ao recorrente quanto ao vício
extra petita
. O princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC) vincula o magistrado aos limites da lide expostos na petição inicial. Ainda que se trate de demanda em trâmite no âmbito dos Juizados Especiais, em que impera a informalidade, constata-se que a peça inicial não trata do referido pleito, até porque, ao tempo do ajuizamento, o decurso temporal para suposta obtenção sequer havia sido atingido. Vale reforçar ainda que a parte autora requereu expressamente a progressão até a Letra "D". Ao declarar o direito à Letra "E" (com marco em 2024), a sentença extrapolou a pretensão autoral, devendo ser decotado tal excesso.

8.
No que tange à gratificação por assiduidade, a reforma também é necessária. Diferentemente do adicional por tempo de serviço (ATS), que a Lei nº 1.408/90 define como de concessão automática (art. 129), a assiduidade decorre do direito à licença-prêmio (art. 67), sendo facultado ao servidor optar pela permanência em serviço mediante gratificação de 25% (art. 68). Trata-se de direito potestativo que exige manifestação de vontade ("opção") para conversão em pecúnia. Assim, o termo inicial para o pagamento retroativo deve ser a data do efetivo requerimento administrativo ou, na sua ausência comprovada, a data em que o Município reconheceu o direito e iniciou a implementação (março/2022), e não a data retroativa da aquisição do decênio (julho/2020), sob pena de violar a legalidade estrita.

9.
Quanto às progressões funcionais e ao ATS, mantém-se a fundamentação da sentença. A desídia do ente público em estruturar o sistema de avaliações de desempenho (COPAD) não pode servir de óbice ao direito do servidor, autorizando-se a progressão pelo exclusivo critério temporal (interstício de 3 anos), conforme pacífica jurisprudência deste TJES.

IV. DISPOSITIVO

10.
Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:
(i)
decotar da sentença a declaração de direito e condenação relativa à progressão para a Letra "E", limitando a ascensão funcional à Letra "D" (a partir de 16/12/2021); e
(ii)
afastar o pagamento retroativo da gratificação por assiduidade referente ao período de 01/07/2020 a fevereiro/2022, mantendo-se a obrigação apenas a partir da data de sua implementação administrativa ocorrida em 2022. Nos demais termos, fica mantida a sentença por seus fundamentos.

11.
Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em parcela substancial de seu recurso.

MONISA BARONE ARAÚJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)